Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE CELULAR E ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO AO SILÊNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA REFORMADA. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. VETOR ÚNICO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12). A defesa argui nulidades nas buscas e provas, pede absolvição pelo crime de posse irregular, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade nas buscas e apreensões realizadas; (ii) aferir a validade da apreensão e perícia do celular do acusado; (iii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia e violação ao direito ao silêncio; (iv) decidir sobre a aplicação do tráfico privilegiado; (v) revisar a dosimetria da pena, incluindo regime prisional e possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem e buscas pessoal, veicular e domiciliar foram legítimas, baseadas em denúncia anônima corroborada por observações imediatas dos policiais, além do consentimento do acusado para ingresso no domicílio, afastando qualquer nulidade.
4. A apreensão e perícia dos dados do celular do acusado foram autorizadas judicialmente e respeitaram o contraditório e a ampla defesa, não configurando violação à intimidade.
5. A cadeia de custódia foi preservada, com adequada documentação e encaminhamento das provas, não havendo indícios de adulteração ou manipulação.
6. O direito ao silêncio foi respeitado, sendo desnecessária a advertência no momento da abordagem, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo foram confirmadas por provas documentais, laudos periciais e depoimentos consistentes.
8. A não aplicação do tráfico privilegiado é justificada pela habitualidade criminosa demonstrada pelas conversas no WhatsApp e pela posse concomitante de munições e carregadores.
9. A dosimetria da pena pelo tráfico foi parcialmente reformada, considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas como vetor único para exasperação da pena-base.
10. A pena de detenção foi arbitrada no mínimo legal e, por atender aos requisitos legais, foi fixado regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos.
11. Mantida a prisão preventiva por subsistirem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e por ausência de alteração no quadro fático-processual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 69; CPP, arts. 244, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.475/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 967.410/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 31/03/2025; TJDFT, ApCrim 0712225-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 25/02/2025; TJDFT, ApCrim 0728328-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 25/03/2025.